Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-65.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001144-65.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ ALVES TEIXEIRA (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), BERNARDINO DIAS CAPELA NETO - CPF: 002.722.501-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DIAS RODRIGUES - CPF: 047.394.901-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTO SITE EIRELI - CNPJ: 05.683.907/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HYKARO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 065.799.311-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto por José Alves Teixeira

contra acórdão que afastou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação penal. O recorrente alega omissão quanto à observância do precedente vinculante firmado no RE no 635.659/SP (Tema 506/STF), que discute a constitucionalidade do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de observância ao precedente vinculante firmado no RE no 635.659/SP, Tema 506/STF; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição penal é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

4. A sentença absolutória (20.06.2021) e o acórdão que apenas determinou o retorno dos autos à origem (07.06.2022) não configuram marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição.

5. O sobrestamento do feito em razão do Tema 506/STF, determinado pela Turma Recursal, não tem o condão de suspender o curso da prescrição, pois, conforme o RE no 1.448.742/RS (STF), tal efeito depende de determinação expressa do Relator do recurso paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, o que não ocorreu no caso.

6. Nos termos do art. 30 da Lei no 11.343/2006, o prazo prescricional do delito previsto no art. 28 é de dois anos. Como o fato ocorreu em dezembro de 2020, sem causas interruptivas ou suspensivas, a prescrição consumou-se, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito do recurso extraordinário, inclusive quanto à observância do precedente do STF no Tema 506.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado. Prescrição punitiva reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2. O sobrestamento de processo em razão de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional penal, salvo se houver determinação expressa do Relator do recurso paradigma no STF.

3. O decurso do prazo de dois anos sem marcos interruptivos ou suspensivos acarreta a extinção da punibilidade do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.035, § 5o, e 927, I e III; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 111, I, e 117; CPP, art. 61; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 635.659/SP (Tema 506, repercussão geral); STF, RE no 1.448.742/RS, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 05.06.2024; STJ, AgRg nos EREsp no 1.959.819/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 24.04.2024; STF, Súmula no 146.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por

José Alves Teixeira
em face de decisão colegiada que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo órgão ministerial para afastar a inconstitucionalidade declinada na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Irresignado, o réu sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado quanto à devida observância ao precedente de índole vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.659/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), no qual se discute a (in) constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Nesse contexto, sustenta o recorrente que o entendimento esposado no
decisum
colegiado teria desconsiderado o alcance normativo e a força obrigatória do referido precedente, cuja
ratio decidendi
legitima, à luz do artigo 102, §2o, da Constituição Federal, a
atipicidade da conduta
descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Roga, assim, pela reforma da decisão ora impugnada, em observância ao precedente qualificado firmado sob a sistemática da repercussão geral, cuja eficácia transcende os limites subjetivos da causa paradigmática, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos exatos termos do art. 927, incisos I e III, do CPC.

Exercido o juízo de admissibilidade pela Presidência da Segunda Turma Recursal, foi determinado, em 06.12.2023, o sobrestamento da demanda até
a conclusão do julgamento do RE n.o 635.659/SP,
Tema 506/STF).

Em 29.06.25, os autos foram encaminhados à Presidência da Segunda Turma Recursal para análise quanto à eventual retomada do trâmite processual, sendo então determinado o dessobrestamento da demanda, com a subsequente remessa dos autos ao órgão julgador originário, a fim de que se proceda à verificação da ocorrência de juízo de retratação, em face da recente publicação do acórdão paradigma.

Considerando a posterior instalação da 1a, 2a e 3a Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, e tendo em vista que a apelação criminal foi relatada pelo Dr.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes, no âmbito da Turma Recursal Única,
s
ubmetem-se os autos à minha apreciação para exame da matéria quanto à possibilidade de retratação da decisão anteriormente proferida.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Antes de se adentrar no
mérito da controvérsia
, que versa sobre a (in) constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, especialmente à luz do entendimento consolidado no julgamento do
Recurso Extraordinário no 635.659
, com repercussão geral reconhecida e fixação da
tese do Tema 506
pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se, como questão prejudicial, a verificação da
eventual ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, diante do fato de que a infração penal imputada ao recorrente remonta ao ano de
2020.

Com tal premissa, passa-se à análise detida da linha do tempo processual, com a devida identificação dos
marcos interruptivos e suspensivos da prescrição penal
, nos moldes previstos no Código Penal e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

A sentença absolutória, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, foi proferida em
13.06.2021
(id. 125630901).
O acórdão que afastou a inconstitucionalidade declinada e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento foi publicado em
07.06.2022
(id. 130927159).

Após a interposição de recurso extraordinário em 27.07.2022
(id. 133057152)
, houve
decisão de admissibilidade proferida em 06.12.2023
, que determinou o
sobrestamento do feito em razão do Tema 506 do STF
.

Desta feita, verifica-se que não se instaurou, no caso em apreço, qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, porquanto inexistente sentença ou acórdão condenatório nos autos. Ao revés, o que se tem é sentença absolutória e acórdão que apenas determinou o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, providências que, em nada, têm o condão de obstar o curso do prazo prescricional.

Pois bem.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.448.742/RS
, a suspensão do curso do prazo prescricional em razão do sobrestamento de processo submetido à sistemática da repercussão geral
somente se opera quando houver determinação expressa do Ministro Relator, no sentido da suspensão nacional de todas as ações que versem sobre a matéria controvertida
, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Transcreve-se, por oportuno, a ementa da referida decisão paradigmática:

Ementa: Execução penal. Recurso extraordinário. Efeitos do reconhecimento de repercussão geral sobre o prazo de prescrição criminal. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A decisão do STJ afirmou a prescrição de pretensão punitiva para a apuração de falta disciplinar cometida no curso de execução penal. Isso sob o fundamento de que o sobrestamento de recursos extraordinários para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente a prescrição criminal. II. Questão em discussão 2. A questão constitucional consiste em saber se a prescrição criminal é automaticamente suspensa pelo sobrestamento de recursos extraordinários que aguardam o julgamento de tema de repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que a suspensão da prescrição da pretensão punitiva tampouco é uma consequência automática do reconhecimento da repercussão geral. 4 . A jurisprudência do STF afirma que, inexistindo determinação de suspensão nacional de processos (CPC/2015, art. 1.035, § 5o), nem ordem de suspensão de prazo de prescrição criminal, o sobrestamento de recursos extraordinários para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral (CPC/2015, art. 1 .030, III) não é causa de suspensão de prazo prescricional de pretensão punitiva. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal”.

(STF - RE: 1448742 RS, Relator.: Min . MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 05/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024)

Da análise do aresto supracitado, verifica-se que a
suspensão do curso do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, em hipóteses de sobrestamento fundado na sistemática da repercussão geral
, somente se opera quando houver
determinação expressa do Ministro Relator do recurso extraordinário
, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.

Tal providência
não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional discutida
, tratando-se de medida excepcional, dependente de comando específico do Supremo Tribunal Federal, voltado à suspensão nacional de feitos que versem sobre controvérsia idêntica.

No caso dos autos, o sobrestamento da demanda foi determinado no âmbito do
juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo réu
, tendo como fundamento a similitude da controvérsia recursal com o objeto do
Tema 506
, que discute a (in) constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Entretanto,
não houve, por parte do Relator da Suprema Corte, qualquer determinação formal de suspensão nacional das ações correlatas ao referido tema
.

Diante disso, e conforme reafirmado pelo STF no julgamento do
RE no 1.448.742/RS
,
a suspensão do curso prescricional em matéria penal não se presume
, sendo imprescindível que derive de ato expresso do relator competente, o que não se verifica na presente hipótese.

Assim, tendo em vista que o sobrestamento do feito decorreu exclusivamente de decisão proferida no âmbito do tribunal de origem,
sem respaldo em determinação do Supremo Tribunal Federal
, conclui-se que
não houve interrupção ou suspensão legalmente válida do prazo prescricional
.

Nos termos do
artigo 30 da Lei no 11.343/2006
, aplicável ao delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma, o prazo prescricional é de
02 (dois) anos
, observadas as hipóteses de interrupção previstas nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
.

No caso em apreço, o fato delituoso foi praticado em 2020. Desde então, não se verifica a ocorrência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição. Assim, transcorrido lapso superior a dois anos sem a superveniência de causa hábil a obstar o curso prescricional, impõe-se reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 30 da Lei no 11.343/2006, c/c os arts. 107, IV, e 111, I, do Código Penal.

Diante da
manifesta perda do interesse estatal na persecução penal
, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade do acusado
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - Relator

(N.U 1003509-24.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PENA APLICADA NA SENTENÇA (SÚMULA 146 DO STF). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, bem como os prazos e as interrupções previstas, respectivamente, nos art. 109 e 117 do CP (STJ AgRg nos EREsp n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024.). Não havendo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos da Súmula 146 do STF.

2. No caso concreto, a sentença prolatada em 05/05/2020 (ID 103329503/PJe2) fixou a pena em 8 (oito) meses de detenção, substituindo-a por prestação de serviços à comunidade e 110 dias-multa, e não houve recurso da acusação. Tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, a prescrição se opera em 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), tendo-se consumado em 05/05/2023.

3. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 0000751-30.2015.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Registro que a prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Desse modo, deixo de exercer o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC,
para,
de ofício
,
RECONHECER
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por consequência,
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do artigo 30 da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 107, inciso IV, e 111, I, do Código Penal.

Por conseguinte, prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo réu.

É como voto.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se os autos ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025